Tribunal: TJSP
Processo: 1033846-93.2021.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Embargos de Declaração rejeitados.